Tribunal: TJDFT
Processo: 0703659-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. DESERÇÃO. COMPANHIA AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A ausência de comprovação do recolhimento em dobro do preparo, após intimação na forma do Art. 1.007, § 2o, do CPC, implica a deserção do recurso.
2. Trata-se de ação indenizatória por danos morais ajuizada em face de companhia aérea em razão de transtornos decorrentes do cancelamento de voo sem aviso prévio.
3. Cinge-se a controvérsia recursal acerca do montante condenatório suficiente a indenizar os danos morais sofridos pela parte autora.
4. A indenização deve cumprir sua finalidade compensatória, punitiva e preventiva, de maneira que compense a parte ofendida pelo dano suportado, puna a parte ofensora e previna a repetição de condutas ilícitas semelhantes.
5. A condenação ao pagamento de indenização no importe de R$ 3.000,00 se mostra mais consentânea com os parâmetros adotados por esta eg. Corte, razão por que a verba deve ser majorada.
6. Recurso da parte ré não conhecido. Recurso da parte autora parcialmente provido.